Tribunal: TJBA
Processo: 0525559-59.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0525559-59.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MARCOS VINICIUS BATISTA SACRAMENTO

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO (ART.157, CAPUT, CP). PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA QUE DEVE SER ANALISADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA NA FASE INQUISITIVA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ÓBITO DA VÍTIMA ANTES DA AIJ. PROVA NÃO REPETÍVEL. EXCEÇÃO DO ART.
155
DO
CPP
. CONFISSÃO EM JUÍZO. HARMONIA COM O CONTEXTO PROBATÓRIO.
PARECER MINISTERIAL PELO IMPROVIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta contra sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 9ª Vara Criminal da Comarca de
Salvador
/BA, Dr. Eduardo Afonso Maia Caricchio, que, nos autos de nº
0525559-59.2015.8.05.0001
, julgou procedente o pedido constante na denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado da Bahia para condenar o Réu/Apelante nas sanções do art.
157, caput, CPB.

2. Na oportunidade, o Magistrado sentenciante fixou a pena total de 04 (
quatro
) anos e
08
(
oito
) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime
semiaberto
, condenando o Réu, ainda, ao pagamento de
11
(onze) dias-multa, cada um no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delitivo, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade.

3. Da prefacial, em breve resumo, extrai-se que no dia
20/04/2015, por volta das 15:20horas, o denunciado, mediante grave ameaça, subtraiu R$203,90 (duzentos e três reais e noventa centavos) de propriedade da Farmácia Pague Menos, localizada na Rua Osvaldo Cruz, no bairro do Rio Vermelho, nesta Capital.

4. Não merece ser conhecido o pleito de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ao Apelante. Resta evidente que análise da hipossuficiência do Recorrente não pode ser efetivada por este Órgão Julgador, sob pena de supressão de instância, pois tal matéria é afeta ao Juízo das Execuções Penais, em caso de condenação.

5. Comprovadas autoria e materialidade do crime de roubo pela palavra da vítima na fase inquisitorial, corroboradas por outros elementos de prova colhidos sob o crivo do contraditório, impõe-se a condenação do acusado.

6. Se a vítima só não prestou depoimento judicial porque veio a óbito antes da data da audiência de instrução e julgamento, suas declarações na fase indiciária devem ser consideradas como prova não repetível, observada a exceção trazida na parte final do art.
155
do
CPP
.

7. Parecer Ministerial pelo parcial conhecimento e improvimento do Apelo, subscrito pela Procuradora de Justiça, Dra.
Áurea Lúcia Souza Sampaio Loepp.

RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO
.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
0525559-59.2015.8.05.0001
, provenientes da Comarca de SALVADOR/BA, em que figuram, como Apelante,
Marcos Vinicius Batista Sacramento
,
e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER PARCIALMENTE E, NESSA EXTENSÃO, NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, consoante certidão de julgamento, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Relatora.

Salvador,

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC04